Tribunal: TJBA
Processo: 8004308-11.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004308-11.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO C6 S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARCELA FLORES DANTAS LINS, CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL

APELADOS: ANA CELIA SOUZA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO SILVA BRASIL, MARCELA FLORES DANTAS LINS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE RECHAÇADA.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. FRAUDE PERPETRADA CONTRA A AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU NO TOCANTE À CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELA AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO ATENDIDOS. VALOR FIXADO QUE SE REVELA INSUFICIENTE.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE
COBRADAS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8004308-11.2022.8.05.0113
,

oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram, simultaneamente, como Recorrente e Recorrido
ANA CÉLIA SOUZA OLIVEIRA DE ANDRADE COSTA
e
o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
respectivamente.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, NEGANDO PROVIMENTO AO DO RÉU.